Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-26.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709326-26.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE MEDEIROS LOPES FILHO APELADO: ROGERIO DE ARAUJO PAZ D E S P A C H O Trata-se de ação na qual o autor alega que o réu, atuando como seu advogado na Reclamação Trabalhista no 0000751-18-5-10-0009, recebeu o valor da condenação, mas não lhe repassou a quantia devida. As partes não trouxeram o referido contrato de prestação de serviços advocatícios. Diante da informação contida no ID 16964773, foi feita consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, a todos disponível, identificando-se que as questões ora tratadas foram também objeto do Processo eletrônico no 0704754-92.2016.8.07.0007, o qual foi extinto sem apreciação do mérito. Da consulta dos autos, verifica-se que consta o contrato de honorários advocatícios firmado pelo autor. Assim, promovida a transposição do referido contrato de prestação de serviços advocatícios para estes autos, consoante documento em anexo, CONCEDO às partes o prazo de 5 dias para que se manifestem acerca do documento ora juntado. Após, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator